Tribunal: TJDFT
Processo: 0743387-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado pelo meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Superlotação carcerária e deficiência do sistema penitenciário brasileiro não são motivos ensejadores da concessão de liberdade, sobretudo, quando a soltura do paciente representa risco à segurança pública. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.